Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA E DURADORA COM O INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS FAMILIAE.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3o, estabelece que deve ser reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
2. De acordo com o artigo 1.723 do Código Civil, (é) reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
3. Para fins de reconhecimento da união estável, a publicidade, a continuidade e a estabilidade do relacionamento afetivo devem estar associadas a um elemento principal, o ânimo de constituir família (animus familiae), consistente na intenção de estar convivendo como se casados fossem (convivência more uxorio).
3.1. O animus familiae constitui conditio sine qua non para caracterização da relação como união estável.
5. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família, não há como ser reconhecida a alegada união estável.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários majorados.